Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 100, § 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DA PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF.
1. Conforme art. 100, § 5o, da Constituição Federal (CF): “É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”. A expressão “sentenças transitadas em julgado” não se refere apenas à fase de conhecimento, mas, também, abarca a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública, segundo interpretação dos Tribunais Superiores.
2. No caso de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, o acórdão dos agravos não tem eficácia imediata: é necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação. O dispositivo só deve ser cumprido após o esgotamento de todos os recursos cabíveis, ressalvada a possibilidade de se expedir requisição de pequeno valor (RPV) da parte incontroversa, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Recurso conhecido e provido.